Tribunal: CARF
Processo: 10510.720838/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720838/2012-69
ACÓRDÃO
2002-009.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELDER SOBRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DO TRABALHO. ISENÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO.
A isenção do IRPF prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei no 7713, de 1988,
concedida a portador de uma das moléstias graves arroladas no mesmo
dispositivo legal somente se aplica a proventos oriundos de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720838/2012-69
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL de fls. 16 a 20:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base
nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração das seguintes infrações:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720838/2012-69
3

3. O sujeito passivo tomou ciência da NL em 14/02/2012, fl. 37.
Da impugnação
4. Na impugnação de fls. 02 a 14, protocolada em 13/03/2012 conforme capa do
processo de fl. 01, o sujeito passivo questionou parcialmente o lançamento.
Relativamente à Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício não houve manifestação. Já com relação à Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrente de Ação Trabalhista foi
apresentada longa argumentação, que, em resumo, se embasa em três fatos: a)
os rendimentos supostamente omitidos seriam isentos, em razão de o
contribuinte estar aposentado por invalidez desde julho de 2000, por ser portador
de moléstia profissional, no caso Lesão por Esforço Repetitivo - LER; b) os juros
moratórios em ação trabalhista possuiriam natureza indenizatória e, assim,
isentos do imposto de renda e; c) não teria sido observada a metodologia de
cálculo quanto à apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente.
5. Colamos aqui parte da impugnação que resume suas razões:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720838/2012-69
4

6. Na sequência, aprofundou-se nos temas tratando Do Direito; Da Ofensa aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva; Da não incidência sobre os
juros de mora; Da nova sistemática adotada pela Receita Federal, que considera a
faixa de renda segundo os meses de relativos ao capital acumulado e, entre
outros assuntos, reproduziu a Composição da Tabela Acumulada para o ano-
calendário de 2011.
7. Finalizou sua contestação com a seguinte Conclusão:

8. Os documentos que instruíram a impugnação são: Carteira Nacional de
Habilitação – CNH, a NL e Consulta Processual mostrando a movimentação do
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720838/2012-69
5
processo judicial e, a seguir, foi juntada a documentação que embasaram o
Procedimento Fiscal.
9. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/12/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, por ser portador de moléstia profissional, tendo sido aposentado por invalidez, desde julho
2000, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 129.178,06,
ano-calendário 2009.
O Recorrente alega que os rendimentos recebidos acumuladamente por ele são
isentos do imposto de renda pessoa física, por ser portador(a) de moléstia grave (moléstia
profissional – lesão por esforço repetitivo), tendo sido aposentado por invalidez, desde julho 2000.
Neste ponto, a questão foi suficientemente analisada no acórdão recorrido, in
verbis:
17. Neste item é importante esclarecer que, de fato, para os proventos de
aposentadoria de portadores de moléstia profissional há, sim, previsão legal de
isenção do Imposto de Renda. Entretanto, os rendimentos em foco não se
referem a proventos de aposentadoria, mas, são originários de questionamentos
de trabalho assalariado, horas extras, entre outros, de período anterior à
aposentadoria e, assim, não se enquadra na categoria de rendimentos isentos.
18. Desta forma, não há nada a ser feito com relação à discordância do
interessado, já que, considerando que as atividades do servidor público estão
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720838/2012-69
6
vinculadas à lei, se constatado o não atendimento aos requisitos legais
necessários para a isenção, o rendimentos devem ser tributados, tudo em
obediência ao disposto no artigo 111, do Código Tributário Nacional - CTN, onde
se determina que o dispositivo legal de concessão de benefício fiscal se deve
interpretar literalmente:
Art. 111 Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – (...);
II - outorga de isenção;
III – (...)
Sem reparos à decisão de piso.
Alega ainda o Recorrente que os rendimentos recebidos acumuladamente de ação
trabalhista devem ser tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores
e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o
montante global.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, pois entendeu que a legislação pertinente determinava que a tributação deve
se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência).
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720838/2012-69
7
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 79
DF CARF MF
Original